Tribunal: TJMT
Processo: 1030396-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030396-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), NAZIRO DE CAMPOS ALVES - CPF: 503.776.801-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Não incorporado ao sus. Requisitos cumulativos do tema 6 do stf não preenchidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto

contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Sorafenibe 200 mg para tratamento de hepatocarcinoma irressecável (CID C22). O agravante busca a reforma da decisão sob alegação de preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e reafirmados no Tema 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir ações e serviços destinados à promoção e recuperação da saúde, mas a concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos firmados pelo STF.

4. A manifestação da CONITEC é expressamente desfavorável à incorporação do Sorafenibe, fundada em análise técnico-científica e econômico-sanitária, sem evidências de vício apto a invalidá-la.

6. Não houve demonstração da inexistência de alternativa terapêutica no SUS, uma vez que o parecer do NAT indica a existência de várias modalidades de tratamento, sem comprovação de tentativa ou ineficácia. O relatório médico apresentado não especifica tratamentos anteriores, nem demonstra progressão da doença ou falha terapêutica das alternativas disponibilizadas pela rede pública.

7. Estudos científicos invocados nas razões recursais não foram juntados aos autos, impossibilitando a comprovação da eficácia e segurança do medicamento por evidência científica de alto nível, como exigido pelo Tema 6.

IV Dispositivo

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1234), Súmula Vinculante 60; TJMT, AC 1026554-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na ação de obrigação de fazer, autos n.

1061890-40.2025.811.0041, contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos a fornecerem o medicamento Sorafenibe 200mg para tratamento de Hepatocarcinoma Irressecável (CID C22).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que foi diagnosticado com hepatocarcinoma irressecável de etiologia por vírus da Hepatite B, necessitando com urgência do medicamento Sorafenibe 200mg, na dosagem de 4 comprimidos por dia (120 comprimidos/mês).

Alega que a decisão agravada não observou adequadamente o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, uma vez que há comprovação da negativa administrativa e da hipossuficiência financeira; a não incorporação do medicamento pela CONITEC baseou-se exclusivamente em razões de impacto orçamentário; há impossibilidade de substituição por medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme atestado pelo médico assistente; existem estudos científicos de alto nível que comprovam a eficácia do medicamento; há risco iminente à vida caso não seja fornecido o tratamento.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento Sorafenibe 200mg, conforme prescrição médica, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id 312549383).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id 312742350).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso (Id 317543895).

O Município de Cuiabá, por sua vez, também pugna pelo não provimento do recurso, ratificando as contrarrazões do ente estatal (Id 325049371).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso
“obrigando o fornecimento do medicamento Sorafenibe 200mg para tratamento de Hepatocarcinoma Irressecável (CID C22), pelos entes públicos”
(Id 325536383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n. 1061890-40.2025.811.0041) contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que providenciassem o fornecimento do medicamento

Sorafenibe 200mg, em razão de ter sido diagnosticada com

Hepatocarcinoma irressecável de etiologia por vírus da Hepatite B, classificado sob o CID C22 (Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas).

Em 13.8.2025, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id 202664502 – PJe 1061890-40.2025.811.0041).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame do agravo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Após o exame dos autos, verifico que a pretensão
não comporta provimento
.

Importante ressaltar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito social fundamental (arts. 6º e 196), sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades graves é dever do Estado, compreendido neste a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante é portador de

Neoplasia maligna do fígado (Hepatocarcinoma irressecável de etiologia por vírus da Hepatite B), necessitando do uso do medicamento Sorafenibe 200mg, conforme prescrição médica.

De início, importante destacar o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), no sentido de que a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i)

que o remédio foi negado pelo órgão público responsável;

(ii)

que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise;

(iii)

que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado;

(iv)

que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro;

(v)

que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e

(vi)

que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou esses parâmetros e consolidou o entendimento na Súmula Vinculante n. 60, nos seguintes termos:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ausente das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
.

É imperioso, portanto, verificar se o caso concreto preenche tais requisitos, uma vez que o medicamento

Sorafenibe
não está incorporado ao SUS para nenhuma indicação, conforme expressamente consignado pela Nota Técnica n. 322193 do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntada aos autos (Id

199990355 – PJe 1061890-40.2025.811.0041), que informa:
“Cumpre informar que o Tosilato De Sorafenibe é um medicamento oncológico pertencem à Assistência Oncológica, devido a sua forma de financiamento, não fazem parte do elenco de medicamentos pertencentes à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, Relação Estadual de Medicamentos - RESME, Relação Municipal de Medicamentos - REMUME.”
.

Destaca-se que o referido medicamento
possui registro
válido na ANVISA, conforme parecer do NAT, porém também foi informado pela equipe técnica que há manifestação da CONITEC pela
não incorporação no SUS
do Sorafenibe, veja-se:

“Em agosto de 2018, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) por meio do Relatório de Recomendação nº368, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SCTIE/MS nº 35, de 28 de agosto de 2022, tornou pública a decisão de não incorporação de sorafenibe para carcinoma hepatocelular (CHC) avançado irressecável, pelos CACON e UNACON”.

Desse modo, houve rejeição expressa à incorporação do medicamento ao SUS, de modo motivado, após análise técnico-científica e de qualidade e custo-benefício.

Embora o agravante alegue que a não incorporação do medicamento pela CONITEC baseou-se exclusivamente em razões de impacto orçamentário, não foram apresentados documentos que evidenciassem qualquer ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco demonstrou-se a ausência de pedido de incorporação ou a existência de mora na respectiva apreciação.

Sobre o tema, os Enunciados n. 57 e n. 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelecem, respectivamente:

“Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC”.

“Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente”.

No caso em tela, não foi produzida nenhuma prova contrariamente à conclusão técnica da CONITEC, de modo que não se pode admitir que simples laudo unilateral, parcamente fundamentado, sirva para superar a decisão técnica, em procedimento público e com ampla participação, pelo órgão legalmente competente.

Em síntese, não há fundamentos técnicos suficientes aptos a infirmar a manifestação desfavorável da CONITEC sobre o fármaco, a obstar a concessão do medicamento pleiteado.

Outrossim, note-se que não houve comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, do tratamento fornecido pelo SUS.

Conforme parecer do NAT, o SUS disponibiliza para tratamento de carcinoma hepatocelular quimioterapia paliativa com medicamentos, tratamento não medicamentoso (por exemplo, radioterapia) e tratamento de suporte.

Nesse ponto consta do parecer técnico as seguintes alternativas terapêuticas para o caso do autor/agravante:

“• Transplante hepático;

• Ressecção cirúrgica do tumor;

• Ablação química por injeção percutânea (injeção intra-tumoral de etanol absoluto ou

ácido acético a 50%);

• Ablação por radiofrequência (termocoagulação intra-tumoral por ondas de rádio de alta

frequência, com colocação dos eletrodos com auxílio de ultrassonografia, por via

percutânea, laparoscópica ou por cirurgia aberta);

• Crioterapia (aplicação de frio extremo intra-tumoral);

• Radioembolização (aplicação de esferas radioativas diretamente no tumor);

• Quimioterapia sistêmica convencional;

• Quimioembolização intra-arterial hepática (aplicação de microesferas radioativas

contendo quimioterápico);

• Terapia-alvo biológica (com substâncias direcionadas para a célula tumoral);

• Imunoterapia (tratamento que estimula o próprio sistema de defesa do organismo);

• Medidas de suporte clínico.”

O relatório médico apresentado afirma que o autor está acometido de
“doença grave, agressiva e com alta taxa de morbimortalidade”
e que a quimioterapia ofertada pelo SUS
“apresenta baixa taxa de resposta e baixo controle da doença”
. Diante disso, prescreve o medicamento em questão (Sorafenibe 200mg), para uso contínuo (Id 199527994 – PJe 1061890-40.2025.8.11.0041).

Nesse aspecto, ressalto que inexiste informação de que o autor tenha se valido de quaisquer das várias alternativas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da doença que esta acometido. Tampouco o documento médico indica progressão da doença.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, conquanto os relatórios médicos tenham atestado a imprescindibilidade do medicamento prescrito,
“não especificam quais tratamentos anteriores foram adotados pela paciente, de forma a fundamentar a necessidade do uso de um medicamento que não está previsto nas listas de dispensação do SUS”
.

No que diz respeito à comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, o agravante menciona em suas razões recursais alguns estudos científicos que comprovariam a eficácia do medicamento Sorafenibe para o tratamento do hepatocarcinoma.

Entretanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, não foram anexados aos autos documentos que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento por meio de ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, em desconformidade com o disposto no item “iv” do Tema 6 do STF.

Desse modo, embora o agravante cite estudos em suas razões recursais, a mera menção a pesquisas científicas, sem a efetiva juntada dos documentos aos autos e comprovação na forma exigida, não é suficiente para atender ao requisito estabelecido pelo STF, que exige evidências científicas de alto nível.

Saliente-se, por fim, que não obstante a gravidade da doença em apreço, consignou-se expressamente no parecer técnico do NAT que não justifica a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM.

Deve-se ponderar ainda que, em não se tratando de situação de risco iminente de vida, a intervenção judicial indiscriminada pode comprometer o princípio da isonomia no acesso à saúde, privilegiando determinados pacientes em detrimento de outros, igualmente necessitados e dependentes da estrutura pública.

Nesse contexto, não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 6 do STF, notadamente a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a impossibilidade de substituição por outro tratamento disponibilizado pelo SUS e evidências científicas de alto nível, da eficácia, efetividade e segurança do medicamento.

Destarte, esta Câmara já julgou situação semelhante, em que não ficou comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC

(TJMT, AC 1026554-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025).

Convém consignar que o deferimento judicial do medicamento pretendido caracterizaria violação ao planejamento orçamentário, decorrente do custeio de medicamento de alto valor sem adequada demonstração técnica de necessidade, além do comprometimento da sustentabilidade do SUS, pois o fornecimento de medicamentos rejeitados pela CONITEC, sem rigorosa análise técnica, pode prejudicar políticas públicas estruturadas.

Além disso, haveria violação à isonomia, pois não há gravidade ou emergência que justifique tratamento diferenciado em relação a outros pacientes com patologia similar.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025